Tribunal: TJBA
Processo: 0521123-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521123-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS DE FREITAS BRANDAO

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024
A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a devolução de parcelas pagas com correção monetária pelo INPC, sem observar a Lei 14.905/2024, já vigente ao tempo da decisão embargada.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, que estabelece novos parâmetros para correção monetária e juros legais.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão embargado determinou a devolução das parcelas pagas, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, sem considerar as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 no Código Civil.

5.

A Lei 14.905/2024, vigente à época da prolação do acórdão, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros moratórios calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária. 5. Por se tratar de norma vigente e aplicável ao caso concreto, os parâmetros de correção monetária e juros devem observar a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, mantendo-se os critérios anteriores para o período precedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
n.º
0521123-57.2015.8.05.0001
, figurando como Embargante

MATEUS DE FREITAS BRANDÃO

e Embargado

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

A
CORDAM,
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO,
nos termos do voto condutor.